Tribunal: STF
Processo: Súmula 124
Classe: Súmula
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 13-12-1963
Data de publicação: 13-12-1963

Ementa:
Súmula 124

É inconstitucional o adicional do imposto de vendas e consignações cobrado pelo Estado do Espírito Santo sobre cafés da cota de expurgo entregues ao Instituo Brasileiro do Café.

[{"tipo": "topico", "texto": "Vedação ao tratamento diferenciado em razão da procedência ou destino de operações com bens e serviçosCom efeito, a norma em exame estabelece benefício fiscal aplicável exclusivamente às operações com mercadorias provenientes do Estado do Rio de Janeiro, violando o art. 152 daConstituição. O dispositivo violado é manifestação da unidade político-econômica nacional e salvaguarda do modelo de pacto federativo adotado pelaConstituição de 1988, (...). Registro que a questão não é nova no âmbito da Corte. Sob a égide daEmenda Constitucional 18/1965, que possuía preceito semelhante ao art. 152 da atualCarta, a Corte concluiu ser inconstitucional norma do Estado do Espírito Santo que estabelecia tributação diferenciada para operações com madeira extraída naquele estado e destinada à industrialização em Minas Gerais (RMS 17.949, rel. min. Evandro Lins e Silva, Segunda Turma, j. 27.08/1968  cf., ainda, aSúmula 124/STF). (...) É certo que a vedação ao tratamento tributário diferenciado em razão da procedência ou destino de operações com bens e serviços sofre temperamentos, como, por exemplo, se dá com a desoneração das operações de exportação em relação ao ICMS (art. 155, §2º, X, daConstituição). Contudo, (...), o benefício em questão sequer harmoniza-se com o Convênio Confaz ICMS 128/1994, invocado pela requerida como fundamento de validade da norma impugnada.[ADI 3.389, rel. min.Joaquim Barbosa, P, j. 6-9-2007,DJE18 de 1-2-2008.]"}]